Tribunal: TJMT
Processo: 1006354-25.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006354-25.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALISON ABREU VIEIRA - CPF: 022.781.712-59 (EMBARGANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO QUANTO À SUSPENSIVIDADE DA COBRANÇA DA VERBA SUCUMBENCIAL – DECORRÊNCIA LÓGICA DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM -
VÍCIO INDEMONSTRADO - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O fato de os honorários advocatícios terem sido majorados, ante o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, não significa dizer que a justiça gratuita concedida pelo juízo de origem ao autor/recorrente foi revogada, tampouco que foi excluída da parte dispositiva da sentença a suspensividade da cobrança dela decorrente.

2. Digo, com o desprovimento do apelo a sentença foi mantida, de modo que os honorários advocatícios somente foram majorados em decorrência de determinação legal, contida no §11, do art. 85, do CPC.

3. Desse modo, resta evidente que o acórdão vergastado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Walison Abreu Vieira, com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 46791493).

Nas razões recursais, o embargante aduz que o acórdão é omisso quanto à suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais e verbas honorárias, com base no artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil, o que poderá lhe acarretar prejuízos (ID 47516988).

A embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, com a aplicação da penalidade do art. 1.026, §2o, do CPC (ID 48113979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nas razões recursais, o embargante aduz que o acórdão é omisso quanto à suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais e verbas honorárias, com base no artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não assiste ao embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o fato de os honorários advocatícios terem sido majorados, ante o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, não significa dizer que a justiça gratuita concedida pelo juízo de origem ao autor/recorrente foi revogada, tampouco que foi excluída da parte dispositiva da sentença a suspensividade da cobrança dela decorrente.

Digo, com o desprovimento do apelo a sentença foi mantida, de modo que os honorários advocatícios somente foram majorados em decorrência de determinação legal, contida no §11, do art. 85, do CPC.

Desse modo, resta evidente que o acórdão vergastado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Logo, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Destaca-se que, diferentemente do que alega a ora embargada, não visualizo o caráter protelatório deste recurso, de maneira que não se aplica a penalidade prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020